Tribunal: TJPA
Processo: 0811020-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811020-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, YASMINE AIRES PEREIRA GUIMARAES, THIAGO AIRES PEREIRA GUIMARES

AGRAVADO: FORTEX ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE GARANTIU O DEVIDO PROCESSO LEGAL E IMPEDIU CONDUTA CONTRADITÓRIA DO JUÍZO DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
A decisão ora embargada primou pela observância do Devido Processo Legal, com as garantias deste advindas, dentre as quais a ampla defesa e o contraditório, bem como o princípio da paridade de armas, garantindo aos Agravados que pudessem por meio da produção probatória, comprovar o alegado.

III - Foi reconhecido por esta Turma a conduta contraditória do juízo, tendo em vista que em decisão anterior à agravada havia concedido às partes o prazo para que se manifestassem acerca da produção das provas em audiência, entretanto com o ato judicial subsequente desfez aquela decisão, o que no entendimento deste Juízo ad quem poderia vir a ferir as garantias constitucionais já apontadas.

IV -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811020-56.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
FORTEX ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: FLAVIO DE ALBUQUERQUE MOURA E OUTRO

EMBARGADO:

JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS

ADVOGADO: ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FORTEX ENGENHARIA LTDA
em face de Acórdão que Deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que não teria ocorrido manifestação expressa quanto ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz, como destinatário final das provas, sendo que o que fora requerido teria apenas o intuído de procrastinar.

Também afirmou haver omissão no tocante aos documentos que teriam sido juntados na peça de contraminuta

Requereu o provimento do seu recurso, com a atribuição de efeitos infringentes.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811020-56.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
FORTEX ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: FLAVIO DE ALBUQUERQUE MOURA E OUTRO

EMBARGADO:

JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS

ADVOGADO: ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FORTEX ENGENHARIA LTDA
em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, a decisão ora embargada primou pela observância do Devido Processo Legal, com as garantias deste advindas, dentre as quais a ampla defesa e o contraditório, bem como o princípio da paridade de armas, garantindo aos Agravados que pudessem por meio da produção probatória, comprovar o alegado.

Foi reconhecido por esta Turma a conduta contraditória do juízo, tendo em vista que em decisão anterior à agravada havia concedido às partes o prazo para que se manifestassem acerca da produção das provas em audiência, entretanto com o ato judicial subsequente desfez aquela decisão, o que no entendimento deste Juízo ad quem poderia vir a ferir as garantias constitucionais já apontadas.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023